Tribunal: TJMT
Processo: 1008454-71.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008454-71.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO(S):
ROLAND TRENTINI e WILMAR TRENTINI
Vistos.
Da análise dos autos, verifica-se que o agravante ainda não comprovou o recolhimento do preparo recursal.
Diante disso, intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o recolhimento das custas feito na data da interposição do recurso ou proceder o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007, §4o, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de abril de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora